Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756351-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado RAUL DA SILVA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704023-18.2024.8.07.0007, ajuizada pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As decisões de ID 79830276 e 80086563 e determinaram que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. O agravante juntou os documentos de ID 80117029 e seguintes. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser precedida da devida comprovação, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Da análise dos autos, percebe-se a ausência de juntada de documentos que demonstrem sua renda efetiva, tendo o agravante se limitado a juntar alguns extratos bancários de conta de sua titularidade perante a instituição financeira SICOOB EMPRESARIAL. Entendo, portanto, que a documentação dos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira do apelante, visto que não demonstra seus rendimentos, mas tão somente a movimentação financeira em uma única conta bancária o que, por si só, não evidencia insuficiência de recursos. Ressalte-se que a parte foi intimada a colacionar declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e extratos de todas as suas contas bancárias, o que não foi atendido. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora